Tribunal: TJMT
Processo: 1037312-91.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037312-91.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONAN JOSE DE FREITAS - CPF: 969.573.011-68 (EMBARGANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), DALILA CORREA DA CRUZ - CPF: 944.914.101-00 (EMBARGADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

MENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença condenatória de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 decorrente de acidente de trânsito com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da culpa concorrente sob a ótica do art. 945 do Código Civil e do art. 69, I, do CTB; (
ii
) estabelecer se existe contradição na análise do "ponto cego" do veículo; (
iii
) verificar se ocorreu omissão quanto às circunstâncias atenuantes na fixação do dano moral; (
iv
) avaliar se há obscuridade na aplicação do art. 200 do Código Civil; (v) determinar se houve omissão quanto ao pedido de julgamento presencial com sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da culpa concorrente, fundamentando-se no art. 29, §2º, do CTB, que estabelece a responsabilidade dos veículos motorizados pela incolumidade dos pedestres, não havendo omissão a ser sanada.

A alegação de contradição na análise do "ponto cego" não prospera, pois o acórdão adotou raciocínio lógico ao reconhecer a existência de áreas de visibilidade reduzida e concluir pela necessidade de maior cautela por parte do condutor.

O acórdão expressamente considerou o comportamento pós-acidente do embargante, reconhecendo sua adequação, mas ponderando que tal conduta não seria suficiente para minorar significativamente o dano moral decorrente da perda de um ente querido.

Não há obscuridade na aplicação do art. 200 do Código Civil, pois o acórdão constatou que o fato estava sendo apurado na esfera criminal quando da propositura da ação civil, circunstância suficiente para afastar a prescrição.

O pedido de julgamento presencial com sustentação oral foi protocolado em desacordo com o art. 11, § 3º da Resolução 08/2025 TJMT/OE, não tendo sido incluído com o tipo de documento denominado "PEDIDO DE DESTAQUE", conforme certificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria já decidida, quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o julgamento do feito.

Não configura cerceamento de defesa a não realização de julgamento presencial quando o pedido de destaque foi protocolado em desacordo com as normas procedimentais do Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ED

1037312-91.
2017.8.11.0041

RONAN JOSE DE FREITAS X DALILA CORREA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONAN JOSÉ DE FREITAS contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou a genitora da parte embargada.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da culpa concorrente, à contradição na análise do "ponto cego" do veículo, à omissão quanto às circunstâncias atenuantes na fixação do dano moral, à obscuridade na aplicação do art. 200 do Código Civil e à omissão quanto ao pedido de julgamento presencial com sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Após revisão do acórdão embargado e das razões apresentadas, concluo que os embargos não merecem acolhimento.

No que tange à suposta omissão na análise da culpa concorrente, o acórdão foi suficientemente claro ao afirmar que não havia nos autos elementos probatórios que demonstrassem conduta culposa da vítima. A fundamentação baseou-se no art. 29, §2º, do CTB, que estabelece a responsabilidade dos veículos motorizados pela incolumidade dos pedestres. A alegação de que a vítima estaria em posição inadequada atrás do veículo carece de comprovação nos autos, ônus que cabia ao embargante. Quanto ao art. 945 do Código Civil, sua aplicação pressupõe a comprovação da culpa concorrente, circunstância não verificada no caso concreto.

Também não prospera a alegação de contradição na análise do "ponto cego". O acórdão adotou raciocínio coerente ao reconhecer a existência de áreas de visibilidade reduzida e, justamente por isso, concluir pela necessidade de maior cautela por parte do condutor. Longe de contradição, há uma relação lógica de causa e consequência: a existência do ponto cego impõe ao motorista o dever de adotar precauções adicionais, como descer do veículo para verificar o espaço ou solicitar auxílio de terceiros antes de iniciar a manobra.

Quanto às circunstâncias atenuantes na fixação do dano moral, o acórdão expressamente considerou o comportamento pós-acidente do embargante, reconhecendo sua adequação, mas ponderando que tal conduta não seria suficiente para minorar significativamente o dano moral decorrente da perda de um ente querido em circunstâncias trágicas. A fundamentação é adequada e suficiente, tendo implicitamente considerado o art. 944, parágrafo único, do Código Civil ao avaliar a proporcionalidade entre a conduta e o valor indenizatório fixado.

No que concerne à aplicação do art. 200 do Código Civil, não há obscuridade a ser sanada. O acórdão foi claro ao constatar que o fato estava sendo apurado na esfera criminal quando da propositura da ação civil, circunstância suficiente para afastar a prescrição. A data exata do trânsito em julgado da ação penal ou do arquivamento do inquérito policial torna-se
irrelevante quando se verifica que a ação civil foi proposta durante a pendência da apuração criminal.

Por fim, quanto ao pedido de julgamento presencial com sustentação oral, embora o embargante tenha de fato protocolado petição manifestando oposição ao julgamento virtual,
a Secretaria assim certificou (I
D 335730872
):

"a petição de ID 329518353 foi interposta tempestivamente, mas em desacordo com o art. 11 § 3º da Resolução 08/2025 TJMT/OE, vale dizer, que não incluída com o tipo de documento denominado PEDIDO DE DESTAQUE."

Portanto, não houve omissão do julgado, mas sim erro procedimental do próprio embargante, que não observou a formalidade exigida pela Resolução 08/2025 deste Tribunal para o destaque de processo para julgamento presencial, deixando de utilizar o tipo de documento adequado.

A certidão foi juntada aos autos e o processo seguiu seu trâmite regular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o próprio embargante deu causa à não apreciação de seu pedido ao não observar a formalidade exigida pela norma interna deste Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026